Tribunal: TJMT
Processo: 1012122-70.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012122-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WIVERSON MORAIS SANTOS - CPF: 995.354.831-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDREIA CARVALHO DE ABREU - CPF: 798.748.601-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO LEI N. 3.688/41), COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEOS E INERENTE AO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – PENA READEQUADA –
DE OFÍCIO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA – AUMENTO INJUSTIFICADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO E, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Wiverson Morais Santos, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1012122-70.2022.8.11.0003, em que condenou no incurso do art. 147 do Código Penal, com incidência na Lei n. 11.340/06, à pena em 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração. (Id. 165803163)

Nas razões recursais, busca-se pelo redimensionamento da pena-base, tendo em vista da ocorrência do
bis in idem
, em relação a culpabilidade e, com a utilização de elementos que compõem o tipo penal. (Id. 165803169)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 165803173)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 170955151)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 147, CP – APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) – DOSIMETRIA – PENA-BASE – AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DA INFRAÇÃO PENAL – O juízo sentenciante reconheceu na conduta do acusado uma reprovação acentuada, isso porque demonstrado nos autos se tratar de agente que, em pleno estado de consciência no momento do fato, não hesitou atentar, com atos de violência, contra a integridade física da vítima, sua então companheira. Condenação que deve ser mantida nos exatos termos da sentença.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Wiverson Morais Santos, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1012122-70.2022.8.11.0003.

Consta na denúncia,
in verbis:

“[...] No 12/4/2022, por volta das 16h30min, na residência comum, localizada na Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Vila Mariana, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra companheira Vandreia Carvalho de Abreu, conforme BO 2021.98346 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que a vítima estava grávida com 32 semanas.

No dia dos fatos, quando a vítima mostrou o resultado do ultrassom, o denunciado ficou transtornado, disse que a mataria, disse que tiraria o bebê da barriga dela e disse que se mataria. A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio.

O Ministério Público denuncia Wiverson Morais Santos como incurso no art. 147 do CP. [...]5) A condenação do denunciado nos danos morais sofridos pela vítima no valor de R$ 2.000,00 decorrente dos injustos penais.” (Id. 165802137)

Após a instrução processual, o Juiz de origem julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pelo cometimento de contravenção penal de vias de fato, previsto pelo crime previsto no art. 147 do CP, com incidência na Lei n. 11.340/06, à pena em 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração.

No presente recurso não houve insurgência quanto materialidade e autoria delitiva, somente buscando o redimensionamento da reprimenda na negativação quanto a culpabilidade, alegando a existência de
bis in idem
.

Vejamos trechos da sentença, em relação a dosimetria da pena,
in verbis:

“[...]O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pretende, na denúncia, atribuir ao acusado WIVERSON MORAIS SANTOS a prática do crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

[...]

Postas tais premissas, verifica-se que a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como judicial.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

[...]

Ademais, a vítima Vandreia Carvalho de Abreu prestou depoimento em Juízo e continuou afirmando que o acusado lhe proferiu ameaças:“in verbis”:

“(...); Que na data do fato estava separada de Wiverson; Que confirma que estava gestante de 32 semanas; (...); Que o acusado pediu para ver a foto do bebê ainda no útero; Que o acusado após ver a foto, falou para a vítima que o bebê já estava formado e que iria rasgar sua barriga, a matar e suicidar-se; (...); Que acredita que o denunciado estava sob efeito de drogas; (...); Que diz que ao chegar na delegacia o acusado gritava ameaçando que iria mata-la; (...).”

Por outro lado, o acusado Wiverson Morais Santos ao ser inquirido em Juízo declarou o seguinte: “in verbis”:

“(...); Que nega ter dito que abriria a barriga de Vandreia, que mataria a mesma e depois se mataria; (...); Que eles brigavam muito por conta da bebida; (...).”

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou a ameaça que sofreu por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de ameaça contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado WIVERSON MORAIS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena. Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior do Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, está em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, vez que o acusado é reincidente.

Nesse mesmo sentido, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês de prisão simples a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 04 (quatro) meses de detenção.

Por tais razões, CONDENO o acusado WIVERSON MORAIS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]” (Id. 165803163)

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

No que se refere à
culpabilidade
, no momento de fixar a pena, o julgador considerou está circunstância negativa, sob fundamento de que o acusado possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Nesse contexto, retrata A. L Chaves Canargo:

“O correndo um dano social insuportável a interferência estatal, limitada pela norma jurídica, desde que deduzida a consciência da ilicitude, estaremos diante de uma reprovação social. A ação estratégica permitirá, com a aplicação da pena, única coerção do Estado disponível, a motivação do agente no sentido de agir no grupo de acordo com o conceito de bem jurídico vigente, e, no futuro, tomar a decisão correta quanto ao respeito à norma jurídica.

(...)

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação da pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinada pelo cometimento de um crime”.(Culpabilidade e Reprovação Penal, ed. Saraiva, São Paulo, pág. 235 e 237)

Desta forma, diante do exposto, bem como, a parte da sentença acima transcrita, observo que a circunstância judicial da culpabilidade considerada negativamente pela Julgadora para a fixação da pena-base, não deve prevalecer, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, pois
, os fundamentos utilizados são inidôneos e próprios do tipo penal.

À propósito, o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Nesse sentido:

“[...] 1. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. [...](N.U 0000131-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“[...] “A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...] (N.U 1024536-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“[...] 1.2. A circunstância judicial da culpabilidade negativada com base em elementos inerentes à sua caracterização, revela-se inidônea, já que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado nº. 12 TCCR/TJMT). [...](N.U 0007647-25.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Portanto, tem-se que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta, elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. Assim sendo, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da culpabilidade, procedo a neutralização.

A pena prevista no art. 147 do Código Penal, é de detenção de 01 (um) Mês a 06 (seis) meses, ou multa.

Portanto, tendo em vista do decote da circunstância judicial negativa (culpabilidade), fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Já na segunda intermediária, verifico que a reprimenda merece reparo, pois, constata-se que o Magistrado agravou a pena com fração superior a aludida fração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) mês, diante da presença de agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e do crime ter sido praticado no âmbito doméstico (art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP), adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, o STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Portanto, de
OFÍCIO
, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, encontrando a pena nessa fase em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Já na terceira fase da fixação da pena, verifica-se que não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a pena definitiva totaliza no
quantum
de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Wiverson Morais Santos, para afastar a circunstância judicial valorada negativamente (culpabilidade) e, de
OFÍCIO
, o redimensionamento da reprimenda na fase intermediária, aplicando a fração usual de 1/6 (um sexto mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023